Tribunal: CARF
Processo: 11543.000164/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000164/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
LETICIA GUIMARAES PEYNEAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas do contribuinte, quando
restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 6.465,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000164/2009-62
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.411,58, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.290,00, por falta de
comprovação dos dispêndios bem como da efetividade do tratamento, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 5.029,75 (fls. 12/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-46.527, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 97/103):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2006, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 18.290,00. Motivos das glosas:
1) Pelo fato dos recibos apresentados não preencherem os requisitos do inciso III, do art.
80, do RIR/99 (identificação do paciente/endereço do profissional):
- Alexsander Santos Pereira (R$ 5.000,00);
- Julyano Dionizio Baptista (R$ 9.000,00);
- Sandro Andrade Rodrigues de Paula (R$ 825,00);
- Leonidas Guimarães Peyneau (R$ 70,00);
- Livia Fernandes Probst (R$ 2.000,00).
2) Não foi apresentado receituário médicos e nota fiscal em nome do beneficiário.
Reintimado em 28/05/2008, contribuinte não apresentou comprovação do efetivo
pagamento, bem como a efetividade do tratamento:
MED-TEC Equipamentos e Materiais Médicos Hospitalares (R$ 1.395,00)
A contribuinte teve ciência do lançamento em 06/01/2009, conforme documento de fls.
96 e, em 21/01/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 07 a 86. Por meio de
sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
- que foram glosados os valores pagos a profissionais de medicina e odontologia em
serviços prestados ao seu filho, Guilherme Peyneau Camilo, de 12 anos de idade, que é
portador de doença que o tornou, logo após o nascimento, incapaz para o exercício das
atividades da vida civil;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

- que apresenta farta documentação e fotografias demonstrando a lisura das despesas
informadas, fazendo parte, além dos recibos de pagamento, o CPF, endereço e nome dos
profissionais da medicina, odontologia e fisioterapia, a justificar realização de
tratamento de saúde intensivo, pois o filho não se locomove por meios próprios, é
dependente de auxílio de terceiros para se alimentar e para ser feita sua higiene pessoal;
- que esses documentos já foram apresentados anteriormente, mas não foram acatados,
pois a fiscalização alegou que faltavam alguns documentos e informações;
- que a contribuinte faz três turnos de trabalho para arcar com as despesas de seu filho;
- que é de se tornar nula a autuação fiscal, pois é inválida no seu fundamento, ao aplicar
legislação que faculta, até mesmo por meio de cópia de cheque, a lisura dos
pagamentos, havendo desproporção, irracionalidade e injustiça que pode agora ser
reparada pela autoridade julgadora;
- que a fiscalização não poderia duvidar dos documentos apresentados, com base em ato
normativo infralegal;
- que, ante o exposto, pede a anulação do lançamento fiscal, que teria atribuído uma
multa de 75% destinada a fraudadores fiscais, que nem de longe se aproximam da
requerente.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 14/03/2012 (fls. 108), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/04/2012, recurso voluntário (fls. 109/115), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo, juntamente com outras alegações contextualizadas, declarações
dos profissionais atestando a efetividade dos serviços prestados. Em relação a aquisição da
cadeira de rodas junto a MED-TEC Equipamentos e Materiais Médicos Hospitalares Ltda., alega
que os documentos emitidos pela AACD foram assinados por dois médicos, sendo, portanto,
suficientes para suprir a exigência fiscal acerca da apresentação da nota fiscal.
Requer, ao final, a anulação do lançamento fiscal lavrado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 116/137.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Alexsander
Santos Pereira (R$ 5.000,00), Julyano Dionizio Baptista (R$ 9.000,00), Sandro Andrade
Rodrigues de Paula (R$ 825,00), Leônidas Guimarães Peyneau (R$ 70,00), Lívia Fernandes
Probst (R$ 2.000,00) e à MED-TEC Equipamentos e Materiais Médicos Hospitalares (R$
1.395,00), buscando, por oportuno, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais Alexsander Santos Pereira, Leônidas
Guimarães Peyneau, Lívia Fernandes Probst e documentos emitidos pela AACD e cupom fiscal
e protocolo de garantia fornecidos pela MED-TEC Equipamentos e Materiais Médicos
Hospitalares (fls. 117/129).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a efetividade dos
tratamentos realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora trazidos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na
decisão recorrida (fls. 100/103):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

art. 80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo
de serviço.
O motivo de cada glosa e a justificativa apresentada pela contribuinte serão detalhados a
seguir, juntamente com a análise e o julgamento de cada uma.
1) ALEXSANDER SANTOS PEREIRA
(...)
A contribuinte apresentou dez recibos, no montante de R$ 500,00 cada, emitidos pelo
profissional supracitado (Fisioterapeuta com registro no CREFITO 2-7763-LTF),
referentes a tratamento fisioterápico, ano-calendário 2005, fls. 71 a 75.
Ocorre que os referidos recibos não identificaram o beneficiário do tratamento, ou
seja, não é possível afirmar que o serviço foi prestado em benefício da contribuinte
ou de seu dependente, como exige a legislação tributária.
Registre-se, ainda, que nenhum dos comprovantes identificou o pagador da despesa,
pois o campo que identifica de quem foi recebido o valor do serviço foi deixado em
branco.
De acordo com o exposto, mantenho a glosa no valor de R$ 5.000,00
2) JULYANO DIONIZIO BAPTISTA
(...)
A contribuinte apresentou o recibo de fls. 70, emitido pelo profissional, em 30/12/2005.
O documento refere-se a atendimentos fonoaudiólogos, realizados durante o ano de
2005, no valor total de R$ 9.000,00.
Ocorre que esse recibo não identificou o beneficiário dos serviços, ou seja, não é
possível afirmar que o serviço foi prestado em benefício da contribuinte ou de seu
dependente, como exige a legislação já tributária.
Além disso, em que pese conste a referência a “atendimentos fonoaudiólogos”, o
emitente do recibo não se identificou profissionalmente, já que não carimbou esse
comprovante, nem tampouco fez constar o número do seu registro no conselho
competente.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 9.000,00.
3) SANDRO ANDRADE RODRIGUES DE PAULA
A contribuinte apresentou o recibo de fls. 70, emitido pelo fisioterapeuta acima referido,
devidamente identificado por carimbo funcional (CREFITO 26.512-F), no valor de R$
825,00, referente ao serviço de equoterapia, identificando “Guilherme” como pagador
dos serviços.
Ocorre não consta desse documento a data de emissão, ou seja, não é possível afirmar
que se trata de despesa incorrida dentro do ano-calendário 2005, requisito básico
para torná-la dedutível no período sob análise.
De acordo com o exposto, mantenho a glosa no valor de R$ 825,00.
4) LEONIDAS GUIMARÃES PEYNEAU
(...)
A contribuinte apresentou o recibo de fls. 71, emitido em 17/09/2005, em nome da
interessada, referente a tratamento dentário, no valor de R$ 70,00.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

Como não consta desse recibo a indicação do beneficiário do serviço prestado,
entendo que não é possível afirmar que essa despesa refere-se a tratamento da
própria interessada ou de seu dependente, como prevê a legislação já tributária.
Além disso, em que pese conste a referência a “tratamento dentário”, a emitente do
recibo não se identificou profissionalmente, já que não carimbou esse
comprovante, nem tampouco fez constar o número do seu registro no conselho
competente.
Logo, fica mantida a glosa no valor de R$ 70,00.
5) LIVIA FERNANDES PROBST
(...)
A contribuinte apresentou os recibos de fls. 75/76, emitidos pela cirurgiã-dentista acima
referida (CRO-ES 4441), em nome da interessada, referentes aos serviços odontológicos
prestados durante o ano-calendário 2005.
Os recibos somam R$ 2.000,00 (4 recibos de R$ 500,00).
Como não consta desse recibo a indicação do beneficiário do serviço prestado,
entendo que não é possível afirmar que essa despesa refere-se a tratamento da
própria interessada ou de seu dependente, como exige legislação tributária.
Logo, fica mantida a glosa no valor de R$ 2.000,00.
6) MED-TEC EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
(...)
Para comprovar essa despesa a contribuinte juntou os documentos de fls. 77 a 79, por
meio dos quais verificou-se tratar de despesa pleiteada como compra de cadeira de
rodas, no valor de R$ 1.395,00, no ano-calendário de 2005, junto à empresa MED-TEC.
Ocorre que a legislação estabeleceu exigências específicas para que sejam dedutíveis as
despesas com aparelhos e próteses ortopédicas: comprovação com receituário médico
e nota fiscal em nome do beneficiário.
No presente caso, a contribuinte não juntou aos autos o receituário médico exigido
pela legislação, mas tão somente o termo de “Adequação Postural em Cadeira de
Rodas” emitido pelos setores de fisioterapia e terapia ocupacional da Associação de
Assistência à Criança Deficiente, fls. 23, documento que não substitui o receituário
exigido e nem foi assinado por médico.
Também não foi juntada aos autos a Nota Fiscal em nome do beneficiário, no lugar
desse comprovante, foi apresentado o Cupom Fiscal de fls. 79 (legível nos autos em
papel), em que não é identificado o pagador nem o beneficiário dos serviços.
Dessa forma, verificou-se que a contribuinte não atendeu às condições previstas pela
legislação tributária para deduzir a despesa em questão.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 1.395,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Observo que a decisão recorrida é contundente ao reconhecer que para a
comprovação dos dispêndios e da efetividade dos serviços deverão ser observados os
requisitos contidos no art. 80, § 1o, III do RIR/99 e o beneficiário deve ser o contribuinte ou
seus dependentes.
Assim, seguindo na mesma linha de entendimento e julgamento, tenho que as
declarações fornecidas pelo fisioterapeuta Alexsander Santos Pereira e pelo dentista Leônidas
Guimarães Peyneau (fls. 117/118), aliado aos recibos por ele emitidos (fls. 71/75), trazem a
indicação do paciente e os demais requisitos exigidos pela legislação de regência, além de não
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000164/2009-62

deixar dúvidas que os serviços foram prestados em favor da Recorrente e de seu
filho/dependente declarado, Guilherme Pyneau Camilo (fls. 19/69), restando assim, ao meu
sentir, sanados os vícios apontados no que tange a indicação do paciente e o comprovante de
registro no Conselho de Classe, razão pela qual restabeleço as despesas declaradas, no valor total
de R$ 5.070,00.
No mesmo sentido, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado
no conjunto probatório produzido, entendo que também restou comprovada a despesa para
aquisição da cadeira de rodas para seu filho/dependente, Guilherme Pyneau Camilo, conforme se
depreende dos protocolos de encaminhamento fornecidos pela AACD, aliado ao cupom fiscal de
venda e o comprovante de garantia emitidos à época pela empresa MED-TEC Equipamentos e
Materiais Médicos Hospitalares (fls. 124/129), atestando a compra realizada pela Recorrente e
que, de fato, destinou a seu filho/dependente e portador de paralisia cerebral (fls. 85/86), urgindo
o cancelamento da glosa, no valor de R$ 1.395,00.
Já em relação às despesas com a dentista Lívia Fernandes Probst, no valor de R$
2.000,00 (fls. 75/76) – cuja declaração apresentada somente atesta os serviços realizados em
favor da Recorrente e de seu filho/dependente no ano-calendário de 2006, nada se referindo ao
ano-calendário de 2005, objeto da autuação (fls. 119) –, com o fonoaudiólogo Julyano Dionízio
Baptista, no valor de R$ 9.000,00 (fls. 70) e com o fisioterapeuta Sandro Andrade Rodrigues de
Paula, no valor de R$ 825,00, melhor sorte não socorre à Recorrente, uma vez que os recibos
apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios realizados e a
efetividade dos serviços, à mingua de comprovação dos requisitos contidos no art. 80, § 1o, II e
III do RIR/99, conforme discriminado na decisão recorrida, calhando aqui a manutenção das
glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 6.465,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital